Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. CÓPIA EM PRETO E BRANCO DE DOCUMENTO MANUSCRITO. INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para execução de cédula de crédito bancário é necessária a juntada do título original, por meio de sua fotografia ou digitalização colorida, de modo a compatibilizar a segurança indicada pelo art. 887 do Código Civil com a modernização trazida pelo processo judicial eletrônico.
2. Nas execuções, é insuficiente a juntada de cópia em preto e branco do título de crédito que contenha preenchimento e assinaturas de forma manuscrita. Precedente.
3. Ajuizada a ação sem os documentos essenciais à sua propositura, se a parte reiteradamente não suprir os vícios indicados pelo magistrado, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil – CPC, por violação ao disposto nos artigos 320 e 321, p.u., do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.